Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750669-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson Chaves da Silva pretende obter a reforma das respeitáveis decisões proferidas pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, proferida em processo em que busca indenização por danos morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer. A primeira decisão indeferiu o pedido de gratuidade judiciária; a segunda deixou de analisar o pedido de reconsideração formulado, sob argumento de que o ato de recolhimento de custas “é incompatível com o pedido de benefício da justiça gratuita”, e indeferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência objetivando o imediato cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. Em suas razões, o agravante afirma, no que se refere à gratuidade judiciária, que o juízo singular firmou convicção baseado, exclusivamente, no valor de sua renda. Aduz que, apesar de perceber, após os descontos obrigatórios, a quantia líquida de R$ 24.153,99 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), suas despesas mensais ultrapassam exponencialmente seus ganhos em razão de empréstimos contraídos. Colaciona tabela em que se percebe “uma diferença negativa de mais de dez mil reais, sem contar outras despesas pessoais necessárias, razão esta que motivou, inclusive, o ajuizamento de demanda judicial em face do Banco de Brasília – BRB, e de outras instituições financeiras, com o intuito de limitar em 30% os descontos decorrentes de contratos de empréstimo pessoal e de contratos de crédito (processo n 0735199-72.2020.8.07.0001), a fim de se preservar o postulado da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional (art. 1, III, da Constituição Federal), mais especificamente, o direito ao mínimo existencial para que se possa viver”. Defende que, em razão das dificuldades financeiras, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, por se enquadrar nos critérios de hipossuficiência. Em relação à decisão que indeferiu o imediato cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, o agravante sustenta que inexistem anotações negativas preexistentes. Aduz, para tanto, que há apenas uma única negativação referente ao contrato n 0088416704, que ora se debate. Argumenta que seu nome somente foi inscrito no serviço de proteção ao crédito em agosto de 2020, relativamente ao mencionado contrato 0088416704, não tendo sido feita, anteriormente, qualquer outra negativação de seu nome. Relata que, “no processo n 0735199-72.2020.8.07.001, no mês de agosto, o BRB cometeu grave irregularidade ao cancelar parcelas de empréstimos já quitadas (sob falso título de “estorno”), quais sejam dos meses de fevereiro, março, julho e agosto. Assim, ao realizar esta manobra contábil ilegal, o BRB automaticamente tornou o agravante inadimplente de prestações que já haviam sido devidamente pagas e, assim, maliciosamente, procedeu a irregular negativação do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito (em relação à parcela de março, com vencimento no dia 09, já paga e cancelada indevidamente em agosto)”. Explica que as parcelas de empréstimos estavam quitadas e, por culpa exclusiva do BRB, essas parcelas foram desconstituídas irregularmente, para cobrir outros débitos. Afirma que resta configurado o perigo de dano ou resultado útil ao processo, porquanto a manutenção da negativação de seu nome enseja graves prejuízos. Pugna pela imediata antecipação de tutela, a fim de se determinar o cancelamento de inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito que tenha por base o não pagamento das parcelas 06, 07, 08 e 09 do contrato de empréstimo n 0088416704. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, bem como pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator, anteriormente à análise da tutela de urgência em relação ao pedido de cancelamento de inscrições do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que o agravante juntou documentos, conforme se infere no ID no 21821392. Por meio da decisão de ID no 21920153, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade Judiciária, determinando o recolhimento das custas. Custas recolhidas. É o relato do necessário. Antes de apreciar o pedido de liminar, esclareça-se que, como destacado no relatório, foi interposto um único recurso de agravo de instrumento contra duas decisões interlocutórias: a primeira, que indeferiu gratuidade judiciária ao recorrente; a segunda, que indeferiu a tutela de urgência pretendida no feito de origem (0735199-72.2020.9.07.0001). Aqui, cabem duas observações. A primeira é que o fato de ter sido interposto um único recurso contra duas decisões não afronta o princípio da unirrecorribilidade recursal. Esse princípio, como se sabe, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, mas não obsta a que seja formulada uma única irresignação recursal contra dois pronunciamentos decisórios ao mesmo tempo. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema: “(...) 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). A segunda observação é a seguinte: conquanto tenha sido feito pedido de reconsideração à decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao ora recorrente – pedido não apreciado, aliás, porque o postulante, na mesma oportunidade, informou haver recolhido as custas do processo –, o agravo de instrumento em exame foi interposto em 26.11.2020 (id no 21749002) tendo em perspectiva a data em que foi publicada a decisão que indeferiu o benefício (06.11.2020 – id no 76400956 dos autos de origem) e não a data em que foi proferido o pronunciamento judicial a respeito do pedido de reconsideração (24.11.2020 – id no 77776210 dos mesmos autos). Assim, entre a data em que foi publicada a primeira decisão, indeferindo a gratuidade de justiça – 06.11.2020, uma sexta-feira –, e a interposição deste recurso – 26.11.2020, quinta-feira –, decorreram quatorze (14) dias, o que revela a sua tempestividade. Não há óbice, pois, ao conhecimento deste agravo de instrumento, em razão das questões ora esclarecidas. O pedido de gratuidade judiciária, entretanto, já foi indeferido nesta instância, o que torna prejudicado o exame do recurso quanto a esse ponto. Passa-se ao exame do pedido de liminar em relação ao pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora caracteriza-se pelo só fato da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplência, inviabilizando a obtenção de crédito. Quanto ao outro requisito – a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito –, registre-se que a decisão resistida foi proferida nos seguintes termos: “ (...) No caso em análise, não se vislumbra, por ora, urgência suficiente para justificar a concessão da tutela provisória requerida sem oitiva dos réus. No caso concreto, consta dos autos que já pesa contra o autor inscrições negativas referentes a débitos de outros contratos (contrato n. 0088418704 – Id 75567004), revelando que eventual concretização do ato ilícito em face do qual se postula tutela preventiva não será suficiente para acarretar dano grave e irreparável ao requerente. A par disso, verifico que a causa de pedir envolve alegação de uma série de estorno de parcelas por parte do requerido, que teria resultado na cobrança de novos encargos de mora, majorando indevidamente o valor daquelas. Tal alegação demanda cautela, recomendando a prévia oitiva da parte contrária antes da adoção de qualquer medida que possa restringir o exercício regular do direito de cobrar seu crédito. Os documentos que instruem a inicial não permitem uma conclusão segura, ainda que em juízo sumário de cognição, a respeito da ilegalidade dos estornos. Não está claro o motivo pelo qual o pagamento de tais parcelas teria sido estornado, se em virtude da rescisão do cheque especial ou se por outra razão. Como se nota, há pontos que ainda carecer de melhor esclarecimento, o que certamente será alcançado durante a fase instrutória do processo, circunstância que impede o juízo de verossimilhança necessário para o deferimento da tutela provisória reclamada” Com efeito, embora o documento de ID no 75567004, indique, em princípio, que a inscrição do nome do agravante tenha se dado apenas em razão do contrato objeto do processo principal, a discussão acerca da suposta ilicitude perpetrada pelo agravado nos estornos efetivados em sua conta corrente demanda a realização do contraditório perante o juízo singular. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da fundamentação expendida na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida antecipação da tutela recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator